Tribunal: TJDFT
Processo: 0727864-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. PARCELAS VENCIDAS. CURSO DA LIDE. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. DÍVIDA. PROPTER REM. CARÁTER EXTRACONCURSAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE.

1. Verifica-se a litispendência quando há duplicidade de ações, havendo entre elas, de forma simultânea, a completa identidade dos elementos da ação (partes, pedido, ainda que implícito, e causa de pedir), conforme artigo 337, do Código de Processo Civil.

2. As taxas condominiais são de trato sucessivo e as parcelas vincendas e não pagas no curso do processo devem ser incluídas na condenação, até a satisfação total da obrigação, ou seja, até a data da execução do julgado, em homenagem ao princípio da economia processual, de modo que não há necessidade de ajuizamento de nova ação para a cobrança das parcelas vincendas, sob pena de configurar litispendência.

3. As taxas condominiais possuem natureza de dívidas propter rem e caráter extraconcursal, razão pela qual não estão sujeitas a habilitação e inclusão no quadro geral de credores.

4. Nestas hipóteses, revela-se desnecessária a emissão de certidão de crédito para habilitação no processo, bem como a suspensão da ação de cobrança de despesas condominiais. e as ações de cobrança de seus valores não são passíveis de suspensão por força do pedido de recuperação judicial.

5. Recurso conhecido e não provido.